Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712303-03.2023.8.07.0010 RECORRENTE: TAUA GABRIEL MAIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Desclassificação. Qualificadoras. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Eventual dúvida quanto a excludentes de ilicitude ou dolo de matar, devem ser dirimidas pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 3 - Existindo provas da materialidade e indícios de autoria e do dolo de matar – laudos periciais e declarações do réu e das testemunhas, em juízo -, deve ser mantida a pronúncia. 4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 5 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão de pronúncia deve ser fundamentada em elementos de prova robustos e coerentes, de modo que na ausência de tais provas, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, beneficiando-se o acusado com a despronúncia ou com a desclassificação do crime. Acrescenta, outrossim, que devem ser excluídas as qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) também por ausência de provas contundentes. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados no recurso especial. Não apresenta preliminar formal e motivada da repercussão geral. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “As circunstâncias indicam que o réu atingiu intencionalmente a motocicleta da vítima, sem que ela pretendesse agredi-lo, de forma concreta, o que, em tese, afasta a legítima defesa, que exige repulsa a agressão iminente, usando moderadamente dos meios necessários (art. 25 do CP). Somente a existência manifesta de causa excludente de ilicitude autoriza a absolvição sumária (CPP, art. 397). Ademais, não demonstrado, de forma indubitável, que o réu agiu apenas de forma imprudente ou que o resultado morte ocorreu por causa superveniente e independente. Os indícios são de que o réu atingiu intencionalmente a motocicleta da vítima, assumindo o risco de causar sua morte. E o resultado morte é desdobramento natural da conduta do réu. A dúvida quanto às excludentes de ilicitude ou dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quanto às qualificadoras – recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil -, no juízo de pronúncia, somente aquelas que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri. Há indícios de que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o réu a teria surpreendido, desarmada. E, segundo as provas, o réu e a vítima discutiram tão somente em razão de obstrução de passagem no trânsito. Deve, portanto, ser mantida a pronúncia, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri – juiz natural da causa” (ID. 55535469). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, também não cabe subir o apelo especial, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/5/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). O extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1493528 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/6/2024). Ainda que superado tal óbice, o apelo extremo não mereceria subir, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Tampouco comportaria seguir o apelo extremo no que se refere ao fundamento pela alínea "b" do autorizador constitucional, visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia (ARE 1412528 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016